Tribunal: CARF
Processo: 15504.724488/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724488/2017-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.534 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Embargante
ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Nos termos do art. 65 do RICARF somente é cabível Embargos de Declaração
se restar comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar
os Embargos de Declaração opostos pela contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Claudia Borges de
Oliveira (Suplente Convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente
a conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Sujeito Passivo, por meio
dos quais alegara omissão e contradição no acórdão 9202-008.185, de 24 de setembro de 2019 -
fls. 1183/1189.
Por meio do despacho de 20.12.2019, os Embargos foram admitidos tão somente
com relação à alegada omissão, na medida em que não teriam sido analisados os elementos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724488/2017-17
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.534 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724488/2017-17

fáticos do caso concreto e a documentação carreada aos autos com o intuito comprovar o prévio
conhecimento, por parte dos empregados, das metas fixadas para o período autuado, em ampla
divulgação dos termos do acordo coletivo de PLR desde o início do ano-calendário.
Nesse ponto, o acórdão embargado, que deu provimento ao recurso da PGFN, foi
assim ementado:
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os Embargos são tempestivos. Passo, com isso, à sua análise.
Como já relatado, o acórdão embargado deu provimento, por voto de qualidade,
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
O ponto em discussão diz respeito à alegada não analise dos elementos fáticos do
caso concreto e da documentação carreada aos autos com o intuito de comprovar o prévio
conhecimento, por parte dos empregados, das metas fixadas para o período autuado, em ampla
divulgação dos termos do acordo coletivo de PLR desde o início do ano-calendário.
O despacho de admissibilidade, após transcrever excertos do voto condutor,
concluiu que a turma admitiria, a depender do caso concreto, a flexibilização da exigência de que
os acordos de PLR devam ser assinados/formalizados em momento prévio ao início do período
aquisitivo.
Partindo dessa premissa, entendeu que possivelmente teria havido omissão quanto
à apreciação - ou ao resultado da apreciação - dos elementos fáticos do caso e da documentação
acostada aos autos.
Pois bem.
É de se lembrar, que o caso dos autos refere-se à PLR paga com lastro no acordo
assinado no dia 04/06/2013, que teria estabelecido metas e critérios de aferição para todo o
ano 2013. E mais, referido acordo teria sido previsto e autorizado pela Assembléia Geral
Extraordinária do dia anterior, é dizer, de 03/06/2013. 1

1 CONSTATAÇÃO FISCAL.

Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.534 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724488/2017-17

Revisitando o voto condutor daquele acórdão e, se necessário, esclarecendo-o,
passo a tecer as seguintes considerações:
De início, cumpre destacar que não houve qualquer omissão no voto condutor no
que tange à pretensão do autuado em ver reconhecida sua tese - em função do caso in concreto -
da desnecessidade de que os acordos devam ser previamente assinados para fins da não
incidência do tributo.
Em outras palavras, além de trazer questionamentos no tocante à (não) exigência
legal desse requisito (se há ou não tal exigência na lei), trouxe ainda ponderações, acatadas,
frise-se, pela turma a quo, que pretendiam demonstrar que seus empregados detinham o
conhecimento dos termos do negociado antes mesmo da assinatura do plano em 04/06/2013.
Confira-se trechos do voto condutor do embargado:
De outro giro, o sujeito passivo traz uma série de ponderações que, a seu juízo,
justificariam o pagamento de uma PLR formalizada ao longo do período de apuração de
seu lucro/resultado.
Aduziu que o acordo de trabalho de 2013 contemplaria dois programas distintos: o
Programa de Participação nos Lucros dos empregados nos resultados para o ano
calendário 2013 e o Programa Missão Primeiro Embarque ("Missão Primeiro
Embarque”).
Assim sendo, como esse primeiro embarque só teria se dado em outubro de 2014, os
programas de PLR visariam objetivos da fase pré operacional, a fim de cumprir com o
cronograma para o inicio da sua produção.
E mais, os programas, portanto, não visariam predominantemente metas financeiras e,
dessa forma, não haveria que se falar em alcançar resultados já atingidos, como teria
pretendido a Autoridade Fiscal. A opção por outras metas, que não financeiras, seria
faculdade expressamente contida na Lei 10.101/00.
Que as negociações se deram no início de 2013.

4.7.1 O Acordo Coletivo Específico sobre a Participação dos Empregados nos Resultados Variável da Empresa e
Missão: Primeiro Embarque – Exercício 2013 - foi assinado no dia 04/06/2013, tendo como signatários a Anglo
American Minério de Ferro Brasil S/A e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais
Básicos.

4.7.2. Este Acordo Coletivo foi previsto e autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia
anterior, ou seja, 03/06/2013.

4.7.3. Fato curioso, no entanto, foi o 1o Termo de Aditamento (Termo Aditivo ao Acordo Coletivo), com previsão
para as metas individuais, ter sido lavrado e assinado no dia 01/06/2013, antes mesmo da assinatura do próprio
Acordo Coletivo.

4.7.4. Porém, a questão central diz respeito exatamente ao próprio Programa de Participação nos Resultados e
Lucros – PLR, pois foi assinado no dia 04/06/2013 e, no entanto, estabeleceu metas e critérios de aferições para todo
o ano calendário de 2013.

4.7.5. A Participação nos Lucros ou Resultados da empresa referente ao exercício de 2013 com efeitos financeiros
em setembro/2013 e março/2014 (e alguns complementos em abril/2014), foi paga com base em Acordos de
Participação nos Lucros ou Resultados firmados na metade do exercício (junho) a que se refere, ou seja, as regras do
programa de participação foram estabelecidas quando já haviam transcorridos vários meses compreendidos no
período definido como base de avaliação dos resultados e aferição das metas.

Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.534 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724488/2017-17

Com dito acima, o colegiado da Turma Ordinária, por maioria de votos, entendeu,
em adesão ao voto condutor, que:
Além disso, ao analisar a documentação trazida com a impugnação, é possível
identificar a negociação e o conhecimento das metas por parte dos empregados,
conforme se constata pelos seguinte documentos:
a) Informativo enviado aos funcionários em 30/03/2013 sobre o programa Primeiro
Embarque (fls. 442);
b) Detalhamento das metas do programa Primeiro Embarque (fls. 449/500)
c) Apresentação das metas relativas ao Acordo Coletivo (fls. 502/554)
d) Comunicado sobre a conclusão da 1a meta do programa Primeiro Embarque em 15 de
abril de 2013 (fls. 569);
e) Comunicado sobre a conclusão da 2a meta do programa Primeiro Embarque em 02 de
maio de 2013 (fls. 696);
f) Comunicado sobre ausência de conclusão da 3a meta do programa Primeiro Embarque
em 30 de junho de 2013;
g) Calendário das metas 4 à 14 (fls 573/605)
g.1 Finalização a montagem eletromecânica 20/08/2013;
g.2 Montagem e operação do primeiro caminhão fora de estrada 01/09/2013;
g.3 Decapeamento de 2 milhões de m3 01/12/2013;
g.4Conclusão de 520 Km de abertura de pista no mineroduto 30/12/2013;
g.6 Finalização da montagem eletromecânica do primeiro moinho de bolas 30/12/2013;
g.7 Energização da linha de transmissão 230 Kv 28/02/2014
g.8 Protocolar a solicitação de conversão de LI ́s para LO ́s 31/03/2014;
g.9 Alimentação de minério na britagem primária 21/06/2014;
g.10 Alimentação de minério na moagem primária 21/07/2014;
g.11 Início do bombeamento de minério no mineiro duto 20/08/2014;
g.12 Primeiro embarque de minério de ferro 30/11/2014;
Da análise da documentação acima mencionada é possível concluir que as metas foram
"pactuadas previamente " como exige a Lei 10.101/00. Com efeito o informativo sobre
as metas foi enviado aos funcionários em 30/03/2013 e a primeira meta tinha
previsão para ser concluída em 15/04/2013. Das 14 metas estipuladas, somente
duas tiveram sua conclusão previstas em datas anteriores à assinatura do plano em
04/06/2013.
Da análise documental empreendida pela Câmara baixa, note-se que a conclusão a
que chegou foi no sentido de que o conhecimento das metas dera-se anteriormente à assinatura
do acordo, não necessariamente antes de o início do período aquisitivo, o que, por si só e assim
penso eu, já se mostra inadmissível. Além do mais, acabou consignando que pelo menos duas
metas teriam sido concluídas antes mesmo da assinatura do acordo.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.534 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724488/2017-17

Ou seja, o acórdão recorrido - após a análise probatória - não concluiu que os
empregados da autuada teriam o conhecimento das metas e critérios de aferição antes de o início
do período de apuração do lucro a ser partilhado, o que torna inaceitável/desnecessário, ainda por
este motivo, o pretendido revolvimento probatório.
Prosseguindo então, desta feita com relação ao posicionamento deste Conselheiro
claramente consignado, assim espero, no voto condutor do acórdão embargado, reafirmo, em
função do toda a fundamentação lá adotada, a necessidade de que os acordos que estipulam PLR
devam ser objetivamente formalizados e assinados antes de o início do período de apuração do
lucro que se pretende partilhar.
A observação feita naquele voto no sentido de que em caso anterior havia
admitido a possibilidade de se relativizar a regra de que a assinatura do acordo de PLR deva se
dar antes de o início do período de apuração do lucro, empregando critérios subjetivos para se
determinar o conhecimento por parte do empregado e a consequente satisfação à norma, foi
textualmente reformulada para que, dado o elevado e por vezes indesejável grau de subjetivismo
das três circunstâncias então postas2, fosse considerada atendida a exigência legal a partir -
apenas e objetivamente - da formalização e assinatura do acordo, observadas, por óbvio, as
demais exigências legais.
É o que pretendi fosse extraído do seguinte trecho:
Veja-se com isso, que as condições convergem para a imprescindibilidade de que os
trabalhadores tenham, antes de o início do período aquisitivo, o preciso conhecimento
das regras do jogo que foram, ao final de uma negociação, firmadas a assegurar-lhes,
uma vez atingidas, uma participação na riqueza produzida pela empresa.
Nesse rumo, penso que a comprovação cabal da ocorrência dessas condições dá-se,
objetivamente, pela assinatura do acordo em data anterior ao início do período
aquisitivo.
Forte no acima exposto e entendendo não ter havido qualquer omissão quando do
julgamento anterior, CONHEÇO e REJEITO os embargos, mantendo-se incólume o acórdão no
9202-008.185, que deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

2 i) o conhecimento das regras e metas deve relacionar-se àquelas que, definitivamente, foram assentadas em função
da negociação, não bastando, a seu turno, que as negociações já estivessem em curso ao tempo do período de
apuração do resultado;

ii) a comprovação de que os empregados tinham o prévio e inequívoco conhecimento das regras e metas já
aprovadas por ambas as partes; e

iii) não basta que as metas e regras de que tomaram conhecimento coincidam com aquelas reveladas nos
instrumentos devidamente assinados (pactuados), há de se comprovar, repito, que tinham o inequívoco e prévio
conhecimento de que essas regras e metas já haviam sido, ao final, aprovadas pelas partes (comissão ou
representação sindical) para aquele período base.

Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.534 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724488/2017-17

Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital